Tribunal: TJDFT
Processo: 0715943-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Sentença de pronúncia. Pedido de exclusão da qualificadora do homicídio. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito visando à exclusão da qualificadora que dificultou a defesa da vítima, reconhecida na sentença de pronúncia, prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. A defesa alega que as provas indicam que o crime ocorreu durante uma discussão entre o réu e a vítima, sem a incidência dessa qualificadora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se no Recurso em Sentido Estrito é possível a exclusão da qualificadora do homicídio constante da denúncia e confirmada na pronúncia, mesmo estando amparada em lastro probatório constante dos autos.

III. Razões de decidir.

3. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade referente à autoria delitiva, para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, devendo, no entanto, o juízo da pronúncia especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

4. A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, constante na pronúncia, somente é admitida no Recurso em Sentido Estrito quando estiver em completa dissonância com o conjunto probatório constante dos autos. Remanescendo qualquer dúvida sobre sua existência, ela deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.